Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-05.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DO SERVIÇO DE INTERNET. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TENTATIVA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Propósito recursal para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais e pela alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros, fixando-os a partir do arbitramento.
Reclamante que contratou os serviços de internet da Recorrente, porém não houve instalação e fornecimento do serviço.
Contestação realizada de forma genérica, sem comprovação de que o serviço contratado tenha sido disponibilizado e utilizado, conduzindo a ilegalidade da negativação.
Débito que deve ser declarado como inexigível.
Dano moral configurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a negativação indevida rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa).
A Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de suportar dano moral.
Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Correção monetária que deve ser fixada a partir de seu arbitramento.
Os juros de mora incidem a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar o termo inicial da incidência dos juros a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GEOVANI WERLANG RODRIGUES 02671826192 - CNPJ: 19.121.994/0001-22 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020